Tribunal: TJES
Processo: 5012303-59.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2024-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012303-59.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: B. F. B.

AGRAVADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
E AGRAVO INTERNO
.
AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. COBERTURA DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR.
REGIÃO SAÚDE.
EXCEPCIONALIDADE
NÃO VERIFICADA
. CUSTEIO INTEGRAL EM REDE NÃO CREDENCIADA.
INDEVIDO
.

AGRAVO DE INSTRUMENTO
CONHECIDO E
DES
PROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
DECISÃO
MANTIDA.

1.
O agravante pretende realizar seu tratamento no município de Guarapari. Entretanto, na ausência de clínicas conveniadas à recorrida no referido município, o consumidor foi direcionado para clínicas em municípios limítrofes, quais sejam de Vitória, Vila Velha, Serra ou Cariacica, os quais também se encontram na mesma região de saúde da qual faz parte o município de Guarapari.

2.
Notadamente, conforme inclusive fora tratado no julgamento do REsp n. 1.286.133/MG, quando o consumidor opta por formalizar contrato de plano de saúde, está, via de consequência, também optando pelos médicos e clínicas a ele credenciados, situação que apenas é mitigada em hipóteses excepcionalíssimas.

3.
A jurisprudência do c. STJ dispõe que
“
o reembolso das despesas médico-hospitalares efetuadas pelo beneficiário com tratamento/atendimento de saúde fora da rede credenciada pode ser admitido somente em hipóteses excepcionais, tais como a inexistência ou insuficiência de estabelecimento ou profissional credenciado no local e urgência ou emergência do procedimento”
(EAREsp 1.459.849/ES, julgado em 14/10/2020, DJe de 17/12/2020).

4.
Considerando a existência de clínica credenciada disponível para o atendimento do recorrente, por exemplo, em Vila Velha, e que a distância entre esse município e o seu domicílio (Guarapari) é de, aproximadamente, 52 km (cinquenta e dois quilômetros), isto é, cerca de uma de hora de transporte, entendo que o caso concreto ora em análise não configura a excepcionalidade necessária para que o agravante permaneça realizando o tratamento médico necessário em seu domicílio, fora da rede credenciada mediante o reembolso pelo plano de saúde recorrido.

5.
Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. Decisão mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de agravo de instrumento, e julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do E. Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO Nº 5012303-59.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: BERNARDO FARIAS BUJATO, menor impúbere representado por sua genitora Priscila Farias Dada

AGRAVADA: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BERNARDO FARIAS BUJATO, menor impúbere representado por sua genitora Priscila Farias Dada,
contra a r. decisão de id 6321355, dos autos de origem, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Guarapari, que, nos autos da
“ação de obrigação de fazer”
por ele ajuizada em face de
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência
.

Em suas razões (id 6321343), o recorrente pugna pela reforma da decisão, sustentando, em síntese, que o plano de saúde deve ser compelido a custear de forma integral o tratamento que realiza em clínica prestadora particular existente em seu domicílio.

Assim, basicamente diante de tais argumentos, requer, liminarmente, a concessão da tutela recursal para que seja deferido o pedido formulado na origem, a fim de determinar que a requerida
“
custeie o tratamento integral do autor em clínica particular no âmbito da sua residência, qual seja, a cidade de Guarapari/ES”
. No mérito, pugna pela reforma do r.
decisum.

A liminar recursal foi
indeferida
mediante a decisão acostada no id 6638373.

Em face de tal decisão, o recorrente interpôs
AGRAVO INTERNO
, no id 6732241, pugnando pela sua reconsideração.

Contrarrazões no id 6935649 e no id 7186095.

A d. Procuradoria de Justiça Cível, no parecer de id 8018607, opinou pelo provimento do recurso.

Antes, porém, de analisar a presença de tais requisitos, importante fazer um breve resumo dos fatos subjacentes à causa, utilizando-se, basicamente, do relatório lançado na decisão objurgada.

Trata-se, na origem, de
“ação de obrigação de fazer”
ajuizada por
BERNARDO FARIAS BUJATO
representado por sua genitora
PRISCILA FARIAS DADA,
ora agravante, em face da
UNIMED
VITÓRIA
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
ora agravada, na qual aduz que possui contrato de plano de saúde com a requerida e foi diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista – TEA (CID F84.0), com comprometimento no comportamento social, na comunicação e na linguagem.

Segue narrando que o laudo médico, datado de 10/07/2023, prescreveu a necessidade de manutenção das terapias interdisciplinares, como terapia ABA, razão pela qual foi apresentado à requerida um plano de cuidados para ser realizado na cidade de Guarapari/ES, local em que o autor reside.

Ocorre que a requerida negou o pedido, e tampouco promoveu o reembolso do tratamento quem vem sendo realizado desde abril de 2022 em clínica particular no mencionado município, alegando que
“na cidade de Guarapari e região, não existem profissionais credenciados e que o prosseguimento do tratamento deveria se dar na cidade mais próxima, que é Vitória, Vila Velha, Serra ou Cariacica, com os profissionais credenciados”
.

Basicamente diante de tais fatos, pugnou, em sede de tutela de urgência, que a requerida seja compelida a custear o tratamento integral do autor em clínica particular situada no Município de Guarapari/ES.

Ao receber a inicial, o MM. Juiz
a quo,
por não vislumbrar os requisitos previstos no art. 300 do CPC, indeferiu a tutela de urgência.

Foi, então, que o agravante, inconformado com o r.
decisum
, interpôs o presente recurso que passo a apreciar.

Pois bem. De início, convém ressaltar que a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO FINANCEIRO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE
–
EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMITAÇÃO HORIZONTAL – DECISÃO RECORRIDA
– INDEXAÇÃO DE CONTRATO À VARIAÇÃO CAMBIAL DE MOEDA ESTRANGEIRA – EXCEÇÃO NÃO CONTEMPLADA NO DL 857⁄69 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O efeito devolutivo restrito do Agravo de Instrumento veda, sob pena de supressão de instância, o conhecimento de matérias que não foram objeto de apreciação por parte do juízo de primeiro grau.
(...) 4. Recurso conhecido e improvido.
(TJES, Agravo de Instrumento, 11169001861, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 02/06/2017)
(grifei)

_________________

(...) 4. -
O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)
(grifei)

Firmadas tais premissas, cinge-se a controvérsia em aferir se o plano de saúde é obrigado a fornecer tratamento a beneficiário em seu domicílio, ou se é possível que a oferta seja feita de clínica localizada em cidade limítrofe.

Sobre o tema, o artigo 5º da Resolução nº 259/2011 da ANS, estabelece o seguinte:

Art. 5º
Na hipótese de inexistência de prestador, seja ele integrante ou não da rede assistencial, que ofereça o serviço ou procedimento demandado, no município pertencente à área geográfica de abrangência e à área de atuação do produto, a operadora deverá garantir atendimento em:

I - prestador integrante ou não da rede assistencial nos municípios limítrofes a este; ou

II - prestador integrante ou não da rede assistencial na região de saúde à qual faz parte o município.
§ 1º Na inexistência de prestadores nas hipóteses listadas nos incisos I e II deste artigo, a operadora deverá garantir o transporte do beneficiário até um prestador apto a realizar o devido atendimento, assim como seu retorno à localidade de origem, respeitados os prazos fixados no art. 3º.

§ 2º Nas hipóteses listadas nos incisos I e II deste artigo, a operadora estará desobrigada a garantir o transporte.

No caso em apreço, como dito, o agravante pretende realizar seu tratamento no município de Guarapari. Entretanto, na ausência de clínicas conveniadas à agravada no referido município, o consumidor foi direcionado para clínicas em municípios limítrofes, como em Vitória, Vila Velha, Serra ou Cariacica, os quais também se encontram na mesma região de saúde da qual faz parte o município de Guarapari, como se vê a partir da listagem constante no site do governo
1
.

Vê-se, pois, que a ação do recorrente acaba por adequar-se tanto à hipótese do supratranscrito inciso I quanto ao supratranscrito inciso II.

Deste modo, a despeito de me sensibilizar com a situação do agravante, não vislumbro ser possível deferir-lhe o pleito almejado, uma vez que a atuação da agravada encontra-se em consonância com os ditames legais.

A rigor, não reputo ser razoável obrigar o plano de saúde a ter clínicas conveniadas em todos os municípios em que presta seus serviços, sob pena de desequilíbrio contratual, sobretudo considerando a hipótese em apreço, na qual existem clínicas conveniados em municípios limítrofes, que compõem a mesma região metropolitana.

Notadamente, conforme inclusive fora tratado no julgamento do REsp n. 1.286.133/MG, quando o consumidor opta por formalizar contrato de plano de saúde, está, via de consequência, também optando pelos médicos e clínicas a ele credenciados, situação que apenas é mitigada em hipóteses excepcionalíssimas.

Ademais, ressalto que o entendimento aqui perfilhado já foi exarado por outros Tribunais pátrios, senão vejamos:

PLANO DE SAÚDE. Paciente portador de pé diabético. Oxigenoterapia em câmara hiperbárica.
Ausência de clínica credenciada apta a oferecer o tratamento

no município do beneficiário. Tratamento

realizado em cidade próxima, integrante da mesma região de saúde. Pedido de condenação da operadora para custear transporte diário. Descabimento. Inteligência do art. 5º, II e §2º da RN nº259/2011 da ANS
. Desobrigação de custear transporte diário quando se garantiu prestação de tratamento médico na mesma região de saúde. Atestado médico, ademais, informando a desnecessidade de tratamento hiperbárico no momento. Recurso provido.
(TJSP; AC 1002066-55.2019.8.26.0038; Ac. 13498730; Araras; Sexta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Marcus Vinicius Rios Gonçalves; Julg. 04/10/2013; DJESP 29/04/2020; Pág. 2042)
(grifei)

__________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PLANO DE SAÚDE. AUTOR PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA.
INDICAÇÃO MÉDICA DE TRATAMENTO COM FONOAUDIÓLOGO, PSICÓLOGO E TERAPIA OCUPACIONAL. DECISÃO AGRAVADA QUE CONCEDEU A TUTELA PARA QUE A RÉ AUTORIZE O TRATAMENTO EM SUA REDE CREDENCIADA NUM RAIO DE 9 KM DO DOMICÍLIO DO AUTOR, E AINDA, QUE NA FALTA DE CLÍNICA CREDENCIADA OU PROFISSIONAL HABILITADO DENTRO DESSE LIMITE, QUE A RÉ CUSTEIE O TRATAMENTO DIRETAMENTE AO PRESTADOR DE SERVIÇO OU POR REEMBOLSO PARA A GENITORA DO AGRAVADO, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS) EM CASO DE DESCUMPRIMENTO. INCONFORMISMO DA RÉ. AMPLA REDE CREDENCIADA DISPONIBILIZADA AO AUTOR, QUE NÃO OSTENTA PROBLEMAS DE DEAMBULAÇÃO, APESAR DE SE TRATAR DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA.
INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 2º E 4º DA RESOLUÇÃO ANS Nº 259/2011.
REFORMA PARCIAL QUE SE IMPÕE. 1. Agravo em que a ré se insurge contra decisão do Juízo de 1º grau, que, ao apreciar pedido de tutela de urgência, determinou que ela autorize o tratamento

do autor, portador de Transtorno do Espectro Autista, com fonoaudiólogo, psicólogo e terapeuta ocupacional em sua rede credenciada, num limite de 9 km do seu domicílio, e ainda, que na falta de clínica credenciada ou profissional habilitado até esse limite, que ela custeie o tratamento

diretamente ao prestador de serviço ou por reembolso para a genitora do agravado, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento. 2.
Embora seja desejável que as clínicas disponibilizadas pela agravante sejam próximas da residência do autor. No que não há discordância entre as partes. Não é razoável a imposição de limitação por quilometragem para a disponibilização de clínicas de rede credenciada se o beneficiário, no caso, apesar de ser pessoa considerada deficiente, não ostenta problemas de deambulação, e nem há indicação, em laudo médico, de que ele seja submetido a tratamento

em clínica próxima à sua residência. 3. Os artigos 2º e 4º da Resolução ANS nº 259/2011 apenas impõem que o prestador de plano de saúde

garanta rede assistencial dentro do Município de abrangência e subsidiariamente na Região de Saúde

em que o Município estiver localizado. Não sendo disponibilizado prestador apto no Município, o segurador deve, então, arcar com o custeio do serviço fora da rede credenciada, ainda que em Município limítrofe
. 4. Necessidade de conciliação entre os interesses de ambas as partes contratantes. 5. Parcial provimento do agravo para afastar o limite de 9 Km da residência do autor para disponibilização de clínicas da rede credenciada da agravante, bem como para o custeio ou reembolso do seu tratamento, desde que se localize no mesmo município, mantidos os demais termos da R. Decisão recorrida.
(TJRJ; AI 0000447-80.2023.8.19.0000; Décima Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Gilberto Clovis Farias Matos; DORJ 06/06/2023; Pág. 632)
(grifei)

__________________

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. COBERTURA DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. SEGURADO PORTADOR DE ATRASO DE DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR (ADNPM). ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL PELO FATO DE O TRATAMENTO NÃO CONSTAR NO ROL DA ANS. INADMISSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO DO TRATAMENTO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 102 DO TJSP. TRATAMENTO QUE DEVE OCORRER NA REDE CREDENCIADA
NO MUNICÍPIO DE RESIDÊNCIA DO SEGURADO
OU MUNICÍPIOS LIMÍTROFES
.
CUSTEIO INTEGRAL EM REDE NÃO CREDENCIADA. EXCEPCIONALIDADE QUE SE JUSTIFICA SOMENTE NA AUSÊNCIA DE PROFISSIONAL COOPERADO CAPACITADO, OBSERVADAS AS DIRETRIZES GEOGRÁFICAS.
INADMISSIBILIDADE DA LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE SESSÕES. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE QUANTIA À PARTE AUTORA, O QUE INVIABILIZA A FIXAÇÃO DE TAXA DE JUROS. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO, RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É abusiva a negativa de cobertura de terapias multidisciplinares, quando existe expressa indicação médica para o tratamento. Súmula nº 102 do TJSP. Precedentes desta Câmara. 2. A
usente rede credenciada apta a realizar o tratamento

indicado no Município

ou em um limítrofe
de onde reside a paciente, fica a Operadora obrigada a custeá-lo integralmente fora da sua rede credenciada.
3. Não pode o Plano de Saúde limitar o número de sessões necessárias ao restabelecimento físico-psicológico do paciente e à melhora do seu estado clínico. 4. Descabe a fixação de taxa de juros se ausente a condenação da ré ao pagamento de qualquer quantia à parte autora.
(TJSP; AC 1009812-49.2021.8.26.0152; Ac. 15921836; Cotia; Sexta Câmara de Direito Privado; Relª Desª Maria do Carmo Honório; Julg. 06/08/2022; DJESP 12/08/2022; Pág. 2380)
(grifei)

__________________

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PRECEITO COMINATÓRIO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PLANO DE SAÚDE. MENOR DIAGNOSTICADA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. PRETENSÃO DE REALIZAÇÃO DE TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES PELO MÉTODO ABA. FONOAUDIOLOGIA, PSICOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL. REQUERIMENTO PARA CUSTEIO DESTAS TERAPIAS POR PRESTADORES DE SERVIÇOS FORA DA REDE CREDENCIADA PELA OPERADORA RÉ. Sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais. Insurgência da operadora ré. Alegação de provimento
extra petita
. Inocorrência. Condenação ao reembolso das despesas havidas com o tratamentoque está compreendida pelo pedido inicial de fornecimento do tratamento conforme prescrição médica. Alegação da operadora de que o tratamento pelo método aba não consta do rol da ans e que não detém eficácia comprovada para o tratamento da doença. Inadmissibilidade. Operadora que deve oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente. Determinação expressa da resolução normativa ans nº 539/2022, com vigência a partir do dia 1º de julho de 2022..
Determinação de custeio do tratamento em clínica descredenciada. Impossibilidade. Existência de clínica credenciada em município limítrofe.
Ausência de demonstração de efetiva impossibilidade de deslocamento. Reembolso limitado aos valores da tabela do próprio plano de saúde caso a beneficiária opte pelo tratamento fora da rede credenciada. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJPR; ApCiv 0006878-05.2020.8.16.0038; Fazenda Rio Grande; Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Marco Antonio Antoniassi; Julg. 08/08/2022; DJPR 08/08/2022)
(grifei)

Frisa-se que, acerca do tema, a jurisprudência do c. STJ dispõe que
“
o reembolso das despesas médico-hospitalares efetuadas pelo beneficiário com tratamento/atendimento de saúde fora da rede credenciada pode ser admitido somente em hipóteses excepcionais, tais como a inexistência ou insuficiência de estabelecimento ou profissional credenciado no local e urgência ou emergência do procedimento”
(EAREsp 1.459.849/ES, julgado em 14/10/2020, DJe de 17/12/2020).

Desse modo, considerando a existência de clínica credenciada disponível para o atendimento do recorrente, por exemplo, em Vila Velha, e que a distância entre esse município e o seu domicílio (Guarapari) é de, aproximadamente, 52 km (cinquenta e dois quilômetros), isto é, cerca de uma de hora de transporte, entendo que o caso concreto ora em análise não configura, ao menos nesse momento de análise perfunctória, a excepcionalidade necessária para que o agravante permaneça realizando o tratamento médico necessário em seu domicílio, fora da rede credenciada mediante o reembolso pelo plano de saúde recorrido.

A título ilustrativo, rememoro o julgamento do agravo de instrumento de nº 5005170-63.2023.8.08.0000, por esta Eg. Quarta Câmara, que reconheceu a excepcionalidade naquele caso concreto, na medida em que o Nobre Relator, o E. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, concluiu pela irrazoabilidade de
“
submeter uma criança com transtorno do espectro autista a quatro horas de carro ou de ônibus
, pelos dias que se fazerem necessários, para dar continuidade ao tratamento”
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão objurgada.

Julgo
prejudicado
o agravo interno.

É como voto.

1
Disponível em:
https://www.gov.br/ans/pt-br/assuntos/noticias/operadoras/regioes-de-saude
e
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/ans/2022/int0016_04_04_2022.html
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto exarado pelo douto relator em sua integralidade.

Voto com o relator

Declaro-me impedido para o julgamento destes recursos (agravo interno e agravo de instrumento).